Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720259-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOTAERRY VOGADO MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOTAERRY VOGADO MACEDO contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 73000467). Em suas razões, o apelante alega que: 1) A lei 14.181/2021 traz uma série de regras e princípios a serem observados pelas empresas, em especial aquelas que concedem créditos; 2) o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 4.854,59, o que corresponde a 45% de sua remuneração líquida; 3) demonstrou que se enquadra nos requisitos da lei do superendividamento, pois seus ganhos são menores do que suas dívidas; 4) não tem condições de arcar com o conjunto de dívidas de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial; 5) o decreto 11.151/2022 viola preceitos constitucionais, pois fixa o mínimo existencial de forma incompatível com a dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (ID 73000474). O julgamento foi convertido em diligência para que as partes prestassem esclarecimentos e juntassem documentos (ID 73802429). O Banco do Brasil prestou informações sobre os empréstimos contratados e sua respectiva forma de pagamento. Na oportunidade, juntou documentos para elucidação dos fatos (IDs 74282339, 74282342, 74282343, 74282344 e 74282345). Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, ao apelante, JOTAERRY VOGADO MACEDO, para ciência e manifestação. Prazo: 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator